Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da lcp). atipicidade afastada. tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 65255202) à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. A Defesa sustenta ausência de provas para a condenação sob o argumento de não haver evidências que demonstrem que o réu tinha a intenção de usar a arma para fins ilícitos ou contra alguém. Aduz não demonstrada a intenção de uso do objeto de modo ameaçador ou agressivo. Pede a absolvição do réu (ID 65255205).
1.1. Segundo a denúncia (ID 65255170), em 22.05.2024, por volta de 15h50, no Centro Urbano, via pública, QC 2, Santa Maria/DF, o réu, de forma livre e consciente, tinha uma faca consigo após uma suposta briga com outro indivíduo contra o qual não quis representar criminalmente.
1.2. Contrarrazões (ID 65255213) e parecer pela manutenção da sentença (ID 65663488).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de provas para condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 4.1. No caso, embora o apelante não tenha sido ouvido em Juízo (por não ter comparecido, motivo pelo qual decretada sua revelia), as testemunhas, os policiais militares Robson e Pedro Henrique, narraram terem sido acionados em razão de suposta desavença violenta envolvendo o réu e terceiro, oportunidade em que o apelante, embora com as roupas ensanguentadas, recusou atendimento médico e representar criminalmente contra o outro indivíduo, oportunidade em que afirmou que resolveria a questão por meios próprios. Pouco tempo depois, contudo, os policiais foram informados de que um indivíduo estaria perambulando pela quadra central e, no momento da abordagem, constataram ser o réu, portando uma faca (IDs 65255199 e 65255200).
5. Assim, ao contrário do que alega a Defesa, o contexto fático evidencia o potencial lesivo da conduta, porquanto o réu, depois de uma briga com terceiro contra o qual não quis representar criminalmente, afirmou aos policiais acionados após a briga que em razão do incidente violento que resolveria a questão por meios próprios e, momentos depois, foi encontrado com a faca apreendida em via pública, evidenciando possível intento de vingança contra o desafeto
6. Quanto à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda e na terceira etapas, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição da pena, esta manteve-se inalterada. Devidamente fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
7. recurso improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.